Tribunal: TJDFT
Processo: 0738284-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738284-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIDES LIPPEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FIDES LIPPEL contra a decisão que, na ação de produção antecipada de provas proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A, declinou a competência em favor da comarca de Aurora/SC (ID 109334978 dos autos 0738913-06.2021.8.07.0001). O agravante alega, em suas razões (ID 31109458), que os critérios de competência concernentes ao território são de natureza relativa e que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Argumenta que se, na condição de consumidor, optou por renunciar à prerrogativa legal que lhe permitia demandar no foro do seu próprio domicílio (art. 101, I, CDC), deve ser concluído que foi a escolha que facilita o exercício da defesa do direito. Ressalta que a sede do Banco do Brasil é na capital federal, sendo o foro distrital o competente para conhecer a demanda pelas regras da alínea a do inciso III do artigo 53 e do artigo 46 do CPC. Aduz que a ação civil pública foi proposta, em Brasília na Justiça Federal, unicamente pela natureza jurídica das pessoas envolvidas, culminando em condenação solidária. Acrescenta que, ausente a União, a competência para julgar o cumprimento individual é de uma das varas distritais. Defende que não pode ocorrer o declínio de competência relativa de ofício, nos termos da súmula 33 do STJ, pois o caso não envolve a organização judiciária, mas a aplicação de regra processual. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo e da gratuidade de justiça, para que seja reconhecida a competência da 14a Vara Cível de Brasília. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, considerando que ainda não houve decisão do Juízo a quo sobre o tema, defiro a gratuidade de justiça à agravante, tendo em vista os documentos apresentados (ID’s 107667660 e 107667658 da origem). Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, concedo ao agravante a gratuidade de justiça e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora